Tribunal: TJPA
Processo: 0001654-31.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001654-31.2014.8.14.0401

APELANTE: JOAO PAULO SOUSA DA COSTA, MAX KELVYN BARBOSA MOREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRIMEIRO RECORRENTE.
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPEDIMENTO E IMPARCIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO.

CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO. CONFIGURAÇÃO DO DOLO EVENTUAL. SEGUNDO RECORRENTE. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INSUBSISTÊNCIA. PROVAS COESAS E SUFICIENTES. REFORMA, DE OFÍCIO, NAS PENAS DE MULTA DOS RECORRENTES. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento aos recursos de apelação; corrigir, de ofício, a dosimetria da pena de multa dos recorrentes
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por João Paulo Sousa da Costa e Max Kelvyn Barbosa Moreira
, irresignados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/Pa, que os condenou pela conduta delitiva disposta, respectivamente, no artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei nº 10.826/2003 e artigo 180, §1º do Código penal, à sanção de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, mais 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime; com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Nas razões recursais de João Paulo, a defesa pleiteia a absolvição do delito a ele imputado, por insuficiência probatória (Num. 5605145 - Págs. 1 a 6).

Nas de
Max Kelvyn Barbosa Moreira, preliminarmente, foi arguida nulidade em razão da atuação de juiz impedido e/ou por ter o magistrado, o qual atuou como juiz das garantias, recebido a denúncia. No mérito, requer a absolvição em razão da atipicidade da conduta, por ausência de dolo, e/ou insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do delito a modalidade culposa
(Num. 5605152 - Págs. 1 a 6, Num. 5605153 - Págs. 1 a 5 e Num. 5605154 - Págs. 1 a 4).

As contrarrazões foram pela manutenção
in totum
da sentença impugnada (Num. 5605149 - Págs. 1 a 5, Num. 5605156 - Págs. 1 a 5 e Num. 5605157 - Págs. 1 a 2).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento dos recursos (Num. 6832761 - Págs. 1 a 4 e Num. 6832763 - Págs. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 29 de junho de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

2.

RECURSO DE MAX KELVYN BARBOSA MOREIRA

2.1 PRELIMINAR. NULIDADE.

Primeiramente, destaco que “o reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige a indicação oportuna da fórmula legal descumprida e a demonstração do prejuízo suportado pela parte, a teor do art. 563 do CPP” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.422.598/PE, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 4/11/2021, grifei). A propósito, a jurisprudência do STJ é no sentido de preservação dos atos processuais, ainda que se trate de nulidade absoluta” (AgRg no RHC n. 163.888/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes, 6ª Turma, DJe 17/10/2022, destaquei)

(AgRg no RHC n. 192.550/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.).

In casu
, quanto à primeira nulidade apontada - patrono do réu Luis Felipe Leão de Oliveira ser filho do Magistrado Altemar da Silva Paes, o qual teria presidido a Audiência de Instrução de Julgamento do dia 01/09/2015 (Num. 5605052 – Pág. 02/03) – observo que, de fato, o aludido magistrado era impedido de atuar no processo.

Por outro lado, verifico que a audiência apontada não chegou a ser realizada, conforme certidão de Num. 5605052 - Pág. 2, havendo somente a sua redesignação e conclusão para análise da aplicação do art. 367 do CPP para os corréus Anderson de Souza e João Paulo da Costa, cuja análise da revelia foi realizada já por outro magistrado, conforme Num. 5605052 - Pág. 3.

Outrossim, como bem colocou a d. Procuradoria de Justiça, o aludido ato foi cinco anos antes da sentença condenatória, a qual, inclusive, foi prolatada por outro magistrado, não tendo como existir prejuízos quanto à capitulação da conduta do ora recorrente.

No que tange à segunda suposta nulidade apontada, esta não restou caracterizada, pois não há nenhum impedimento ou vedação legal para que o juiz das garantias (fase pré-processual) seja o mesmo da fase processual, que receba a denúncia, inclusive, é até o recomendado, vez que possui domínio das provas providas em sede inquisitorial, estando atualmente previsto artigo 3º- B, inciso XIV do Código de Processo Penal.

Desse modo, rechaço as nulidades arguidas.

2.2. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 5605143 - Págs. 3 a 5):

A materialidade do delito de receptação do veículo Fiat/Punto e de telefone celular foi demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão de fls. 47 do inquérito em apenso. Por sua vez, a autoria desse ilícito, que recai sobre os réus Max e Luís, foi demonstrada por meio dos depoimentos colhidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

Já a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada foi atestada por meio do auto de exibição e apreensão de um revólver Rossi calibre 38, sem numeração aparente, e de 6 munições calibre 38 (fls. 47 do inquérito em apenso). O revólver apreendido foi submetido à perícia, que concluiu que a arma apresentava potencialidade lesiva e tinha número de série desbastado por ação de força mecânica (fls. 115). A autoria desse delito, que pesa sobre o réu João, é aferida pelos depoimentos colhidos em audiência.

Em juízo, a testemunha Emerson, investigador de polícia civil, informou o seguinte: havia um registro de ocorrência de roubo de um veículo Fiat/Punto de propriedade da vítima Magno; encontraram o veículo na oficina do Garrincha, onde os acusados foram encontrados; o filho do dono da oficina teria comprado o veículo roubado; que o ponto se tratava de oficina e venda de acessórios para carros; os assaltantes levaram o carro roubado para a oficina; dois dos assaltantes eram os acusados Anderson e João; não recorda se a vítima do roubo ou o filho dela foram fazer o reconhecimento dos assaltantes; não sabe o que foi apreendido em poder de Luís; a vítima do roubo não esteve na oficina; não se recorda se arma foi apreendida; não falou com o proprietário da oficina; não lembra o que os acusados falaram no momento da prisão.

A testemunha Marco, investigador da polícia civil, afirmou em audiência que: em diligências referentes a um roubo de um veículo, estavam em campana em frente à oficina do Garrincha, quando o veículo com as características do que foi roubado chegou; não se recorda quem conduzia o veículo, mas o condutor seria um dos participantes do roubo, e foi ele quem indicou a participação de cada um dos acusados; foram apreendidos outros objetos sem origem lícita comprovada; a arma foi apreendida em outro local; o veículo já estava sem as rodas originais, elas teriam sido negociadas em outro local, antes de chegar na oficina do Garrincha; o veículo não chegou a entrar na oficina, ele ficou estacionado na calçada em frente ao estabelecimento; não sabe informar quem participou do crime de roubo.

Em juízo, a testemunha Rogério, investigador da polícia civil, contou o seguinte: foi acionado para dar apoio a uma operação que investigava a ocorrência de crime de roubo e receptação; a vítima do roubo repassava as informações acerca da localização do aparelho celular roubado, momento em que se dirigiram à oficina do Garrincha, onde localizaram o veículo com as características daquele que foi roubado; as rodas do carro já haviam sido vendidas por Renan a Max, o qual já havia repassado a um terceiro de boa-fé, com quem foram apreendidas as rodas; o aparelho celular da vítima foi encontrado em poder de Luís, o qual alegou que recebeu em troca da confecção de uma placa fria; não sabe quem participou do crime de roubo; não presenciou nenhum reconhecimento feito pela vítima; as armas foram apreendidas em um segundo momento, em São Brás, sendo que uma delas estava com o acusado João, enquanto a outra, uma pistola, estava dentro de um carro CRV, embaixo do banco.

A testemunha Paulo, arrolada pela defesa de Max, informou que é cliente deste na oficina e que nunca soube de nenhuma conduta ilícita por parte dele. A testemunha Rubens, também arrolada pela defesa de Max, afirmou que estava na oficina no dia da prisão, realizando serviços como cliente, mas não viu qualquer conduta ilícita de Max; viu o veículo Punto preto na loja no dia anterior, porém não viu nenhum serviço ser realizado nele.

No interrogatório judicial, o réu Anderson negou as acusações; alegou que pediu ao acusado Renan uma carona para ir à casa da namorada na Vila da Barca, tendo Renan chegado no carro em questão; antes de chegar ao destino, foram abordados e presos por policiais; não conhece os demais acusados.

O réu Luís, interrogado em Juízo, disse que: comprou de Renan o aparelho celular sem saber que o objeto tinha sido roubado da vítima; pagou duzentos e cinquenta reais pelo bem; Renan prometeu entregar a nota fiscal depois; trabalha na oficina do acusado Max; não fez placa de carro, pois na oficina só se trabalha com som e acessórios; os policiais encontraram o celular em seu bolso.

Em juízo, o denunciado Max argumentou o seguinte: foi informado por policiais que Renan estava com um carro roubado; não sabia desse fato; Renan disse que não iria conseguir mais pagar pelo carro e que iria devolver ao Banco, mas antes iria retirar algumas peças para não perder muito dinheiro; comprou o jogo de rodas de Renan e revendeu a um terceiro chamado Daniel; não costuma pedir documentos dos carros de seus clientes da loja; foi a primeira vez que tal fato ocorre em seu estabelecimento; sabe que Luís comprou um celular, mas não sabe dizer nada sobre confecção de placa.

Em audiência, o acusado Gabriel, sustentou que: pegou carona com João; foi da Cidade Nova até São Brás, onde desceu e pegou uma van até o bairro do Jurunas; somente depois soube ter sido procurado em sua residência por policiais; no dia seguinte, foi até a delegacia espontaneamente e ficou sabendo das acusações; não estava armado nem sabia se João portava arma dentro do veículo. Os acusados Renan e João não foram interrogados, pois tornaram-se revéis.

Diante dos depoimentos colhidos, restou plenamente delimitada a autoria delitiva dos réus Max (por ter cometido o crime de receptação qualificada), Luís (pela infração de receptação dolosa) e João (pela prática do ilícito de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada).

Conforme apurado nos autos, o acusado Max, responsável pela oficina do Garrincha, adquiriu peças de um automóvel fruto de roubo praticado contra a vítima Magno. Tanto o veículo quanto as peças dele foram devidamente apreendidos. Apesar de o acusado alegar desconhecer a procedência ilícita das peças que adquiriu, ele, efetivamente, não adotou qualquer cautela para certificar a origem delas. Simplesmente, ele recebeu as peças de uma pessoa que alegou desconhecer, não checou nada e logo as revendeu a terceiro de boa-fé. Esse suposto descuido do réu no exercício de sua atividade comercial evidenciou que ele adquiriu bem que devia saber ser produto do crime, haja vista que o trabalho de um comerciante que compra e revende peças automotivas exige mínima precaução nas transações. Diante dos fatos apurados, caberia à defesa comprovar que o réu agiu culposamente (art. 156 do CPP); porém, como o dolo do agente é vibrante, não há como acatar o pedido de desclassificação formulado pelo réu em seus memoriais. Para melhor compreender a matéria, conveniente transcrever a seguinte jurisprudência do STJ:

(...)

<sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial (auto de apreensão de objetos; relatório de investigação; ratificados em juízo pelos depoimentos judiciais dos policiais Marco Antônio Sena Chagas, Emerson e Rogério Manoel Martins Porfírio).

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pelo juiz sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria do delito descrito no artigo 180, §1º do Código Penal.

Ademais, observo que encontram acostados aos autos boletim de ocorrência relativo ao roubo do veículo (Num. 5605198 - Pág. 8); registro de declaração (Num. 5605198 - Págs. 9), apontando o roubo do veículo em questão; depoimento extrajudicial da vítima do roubo Mário Rubens de Melo Martins Neto (Num. 5605199 - Pág. 1), ratificando a origem ilícita do bem em questão, todas em consonância com os depoimentos judiciais dos policiais militares.

Além disso, embora o réu alegue que desconhecia a origem ilícita daquele, assumiu que comprou as rodas sem precaução alguma (não checou a procedência e nem pegou, recibo ou nota fiscal) e, em seguida, as vendeu a terceiro de boa-fé. Tomando, assim, ao menos, o risco de aquelas serem oriundas de crime (dolo eventual).

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024.). Nenhuma das duas hipóteses ocorreu nos autos.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova.

Uma vez incidente na espécie a Súmula 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional, a pretensão recursal não tem condições de prosperar.

5. Na espécie, o acórdão, com base no arcabouço probatório presente nos autos, anotou que o réu participava, de forma ativa, das atividades comerciais da empresa que se beneficiou da receptação, de propriedade de seu genitor, de modo que a pretensão de modificar esse entendimento - no sentido de afastar a prática de atividade comercial pelo acusado -, demandaria reexame de provas, o que é inviável na via do recurso especial.

6. Agravo regimental improvido .

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024.) (grifei)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PRECEDENTES QUE AMPARAM A DECISÃO MONOCRÁTICA. EVENTUAL VÍCIO SANÁVEL PELO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem afastou a possibilidade de absolvição, entendendo que o agravante não colacionou aos autos provas de que não possuía conhecimento acerca da ilicitude do bem. Com isso, concluiu, devido às circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, que ele tinha conhecimento sobre a origem ilícita do celular que adquiriu. Assim, para entender de outra forma, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ.

2. A decisão monocrática agravada amparou-se em entendimento dominante, consoante preconizado na Súmula n. 568 e no Regimento Interno, ambos desta Corte. De todo modo, o julgamento do presente agravo regimental pela Turma sana eventual vício.

3. "Em se tratando de crime de receptação, ao qual o acusado foi flagrado na posse do bem, a ele competiria demonstrar o desconhecimento da sua origem ilícita, o que, no caso, não ocorreu" (AgRg no RHC n. 153.972/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.217.713/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Logo, mácula alguma se identifica aí; o que enseja a conclusão pela improcedência de tal alegação recursal.

3.

RECUSO DE JOÃO PAULO SOUSA DA COSTA

3.1. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 5605143 - Págs. 3 a 5 e Num. 5605144 - Pág. 1):

Já a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada foi atestada por meio do auto de exibição e apreensão de um revólver Rossi calibre 38, sem numeração aparente, e de 6 munições calibre 38 (fls. 47 do inquérito em apenso). O revólver apreendido foi submetido à perícia, que concluiu que a arma apresentava potencialidade lesiva e tinha número de série desbastado por ação de força mecânica (fls. 115). A autoria desse delito, que pesa sobre o réu João, é aferida pelos depoimentos colhidos em audiência.

Em juízo, a testemunha Emerson, investigador de polícia civil, informou o seguinte: havia um registro de ocorrência de roubo de um veículo Fiat/Punto de propriedade da vítima Magno; encontraram o veículo na oficina do Garrincha, onde os acusados foram encontrados; o filho do dono da oficina teria comprado o veículo roubado; que o ponto se tratava de oficina e venda de acessórios para carros; os assaltantes levaram o carro roubado para a oficina; dois dos assaltantes eram os acusados Anderson e João; não recorda se a vítima do roubo ou o filho dela foram fazer o reconhecimento dos assaltantes; não sabe o que foi apreendido em poder de Luís; a vítima do roubo não esteve na oficina; não se recorda se arma foi apreendida; não falou com o proprietário da oficina; não lembra o que os acusados falaram no momento da prisão.

A testemunha Marco, investigador da polícia civil, afirmou em audiência que: em diligências referentes a um roubo de um veículo, estavam em campana em frente à oficina do Garrincha, quando o veículo com as características do que foi roubado chegou; não se recorda quem conduzia o veículo, mas o condutor seria um dos participantes do roubo, e foi ele quem indicou a participação de cada um dos acusados; foram apreendidos outros objetos sem origem lícita comprovada; a arma foi apreendida em outro local; o veículo já estava sem as rodas originais, elas teriam sido negociadas em outro local, antes de chegar na oficina do Garrincha; o veículo não chegou a entrar na oficina, ele ficou estacionado na calçada em frente ao estabelecimento; não sabe informar quem participou do crime de roubo.

Em juízo, a testemunha
Rogério, investigador da polícia civil
, contou o seguinte: foi acionado para dar apoio a uma operação que investigava a ocorrência de crime de roubo e receptação; a vítima do roubo repassava as informações acerca da localização do aparelho celular roubado, momento em que se dirigiram à oficina do Garrincha, onde localizaram o veículo com as características daquele que foi roubado; as rodas do carro já haviam sido vendidas por Renan a Max, o qual já havia repassado a um terceiro de boa-fé, com quem foram apreendidas as rodas; o aparelho celular da vítima foi encontrado em poder de Luís, o qual alegou que recebeu em troca da confecção de uma placa fria; não sabe quem participou do crime de roubo; não presenciou nenhum reconhecimento feito pela vítima; as armas foram apreendidas em um segundo momento,
em São Brás, sendo que uma delas estava com o acusado João,
enquanto a outra, uma pistola, estava dentro de um carro CRV, embaixo do banco.

A testemunha Paulo, arrolada pela defesa de Max, informou que é cliente deste na oficina e que nunca soube de nenhuma conduta ilícita por parte dele. A testemunha Rubens, também arrolada pela defesa de Max, afirmou que estava na oficina no dia da prisão, realizando serviços como cliente, mas não viu qualquer conduta ilícita de Max; viu o veículo Punto preto na loja no dia anterior, porém não viu nenhum serviço ser realizado nele.

(...)

Diante dos depoimentos colhidos, restou plenamente delimitada a autoria delitiva dos réus Max (por ter cometido o crime de receptação qualificada), Luís (pela infração de receptação dolosa) e João (pela prática do ilícito de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada).

(...)

Relativamente ao denunciado João, restou comprovado por depoimento prestado em juízo (testemunha policial militar, Sr. Rogério) que ele foi preso portando um revólver calibre .38. Essa conduta criminosa de João tipificou a infração penal do art. 16, parágrafo único, IV, Lei nº 10.826/2003, uma vez que, como visto no início da fundamentação desta sentença, o revólver apresentava numeração raspada. Já a propósito do crime de receptação dolosa qualificada imputado ao acusado João, não há prova da materialidade, haja vista que não foi demonstrada a origem ilícita do veículo Honda CRV descrito no auto de apreensão de fls. 47 dos autos em apenso.

(...)

<sic>

Constato, assim, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante sobretudo:

a) Auto de exibição e apreensão de um revólver Rossi calibre 38, sem numeração aparente, e de 6 munições calibre 38(Num. 5605164 - Págs. 5 a 6);

b) Pelo depoimento judicial do policial, Sr. Rogério, investigador da PC (mídia acostada no Link de Num. 19031459) – que participou da operação que investigava a ocorrência de crime de roubo e receptação – afirmando que foi apreendida com réu João Paulo uma das armas;

c) Perícia realizada na arma, com número de série raspada (Num. 5605041 - Pág. 4), a qual atesta sua potencialidade lesiva.

Somado a isso, observo que extrajudicialmente (Num. 5605161 - Pág. 2), o ora recorrente confessou que estava na posse da arma de calibre 38 no momento da abordagem da polícia.

Tudo leva à autoria e materialidade do delito
artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei nº 10.826/2003.

Saliento que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestada pelo mencionado agente público, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade do seu depoimento.

Ressalto, também, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

De ofício, observo que as penas privativas de liberdade dos recorrentes foram fixadas no mínimo legal, devendo, entretanto, a pena de multa guardar a devida proporção, no que as corrijo para 10 (dez) dias-multa.

Para mais fundamentar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTINUADO. PENA DE MULTA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. ART. 49 DO CP. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - A fixação da pena de multa é realizada em duas etapas, sendo, inicialmente, estabelecida a quantidade de dias-multa, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta,
levando-se em consideração o limite mínimo de 10 (dez) e máximo de 360 (trezentos e sessenta), conforme o estabelecido no art. 49 do CP.

II - Após a fixação da quantidade, o julgador deverá estabelecer o valor do dia-multa em conformidade com a capacidade econômica do apenado, respeitando o valor mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, e máximo de 5 (cinco) salários mínimos (art. 49, § 1º, do CP).

III - Na hipótese de crime continuado, a jurisprudência do STJ orienta que, na fixação da pena de multa, não deve haver a incidência do cúmulo material, previsto no art. 72 do CP, porquanto se trata de espécie de concurso de crimes.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1971042 RS 2021/0367204-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022) (grifei)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento aos recursos de apelação; corrijo, de ofício, da dosimetria da pena de multa dos recorrentes, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 07/08/2024